Tribunal: TJES
Processo: 5003655-61.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Evicção ou Vicio Redibitório; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
ED NO AGRAVO DE INTRUMENTO N.º 5003655-61.2021.8.08.0000

EMBARGANTE(S):

JOSÉ AUGUSTO MENDES

EMBARGADO(S):

SYLVIO AUTO CAR LTDA E OUTRO

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Q
uando inexistente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, incabível a modificação do julgamento e a atribuição de efeito infringente aos embargos.

2.

In casu
, a decisão embargada não padece de vício de omissão apto a fundamentar o acolhimento dos aclaratórios, porquanto observo ter o acórdão apreciado o tema apontado de forma satisfatória.

3.

V
erifica-se que a decisão embargada apreciou satisfatoriamente cada ponto de insurgência apresentado, consignando que as despesas apresentadas nos Ids. 1475396/1475397 totalizam, aproximadamente, o montante de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) mensais, demonstrando inexistência de comprometimento da sua saúde financeira.

4.

P
or certo, o Órgão Julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os dispositivos invocados pela parte, bastando demonstrar, de forma fundamentada, as suas razões de decidir, o que restou verificado no caso
sub examine.

5.

Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.º
5003655-61.2021.8.08.0000
,

na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.
ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, de de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003655-61.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO MENDES
AGRAVADO: SYLVIO AUTO CAR LTDA e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ED NO AGRAVO DE INTRUMENTO N.º 5003655-61.2021.8.08.0000

EMBARGANTE(S):

JOSÉ AUGUSTO MENDES

EMBARGADO(S):

SYLVIO AUTO CAR LTDA E OUTRO

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ AUGUSTO MENDES
, em face de acórdão de Id. 2752319, que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento por este interposto, ratificando o parcelamento das custas em 10 (dez) parcelas mensais, nos termos da liminar anteriormente deferida.

Segundo o petitório recursal, o acórdão padeceria do vício de omissão, porquanto não se manifestou acerca de todas as despesas indicadas pelo agravante a fim de comprovar a sua situação de hipossuficiência financeira para arcar com o pagamento das custas e das despesas processuais. Aduz o Embargante que o julgado omitiu-se, especialmente, quanto ao fato de que o veículo de sua propriedade fora adquirido de forma parcelada e, inclusive, com a entrega de outro veículo para pagamento.

Contudo, em que pese a combatividade do Embargante, tenho que os Embargos de Declaração
não merecem provimento
, pois demonstram, tão somente, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer um dos vícios constantes no art. 1.022 do CPC que permitem o manejo da via recursal apresentada, não havendo que se falar na existência de omissão no julgado.

Outrossim, por certo, o Órgão Julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os dispositivos invocados pela parte, bastando demonstrar, de forma fundamentada, as suas razões de decidir, o que restou verificado no caso
sub examine.

Desse modo, de imediato, destaco que, quando inexistente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, incabível a modificação do julgamento e a atribuição de efeito infringente aos embargos. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1.
A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada.
2. A tese recursal do Estado de Pernambuco relativa à divergência jurisprudencial do acórdão a quo com a orientação jurisprudencial de outros tribunais não foi oportunamente suscitada no recurso especial, restando preclusa, uma vez que não é admissível inovação na lide em sede de embargos de declaração. 3. Embargos de declaração, de ambas as partes, rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014)

In casu
, a decisão embargada não padece de vício de omissão apto a fundamentar o acolhimento dos aclaratórios, porquanto observo ter o acórdão apreciado o tema apontado de forma satisfatória, feitos os pertinentes destaques,
in verbis
:

No caso, verifica-se que as despesas apresentadas pelo Agravante nos Ids. 1475396/1475397, alcançam, aproximadamente, o montante de R$ 650.00 (seiscentos e cinquenta reais) mensais, de modo que o pagamento das custas iniciais não teriam o condão de comprometer o seu sustento, diante do contracheque acostado no Id. 1403661 com vencimentos no valor de 3.122,22 (três mil cento e vinte e dois reais e vinte e dois centavos), sendo certo que o maior desconto nele existente se refere a “adiantamento salarial”, revestindo-se este como renda para o Agravante. Destaco, ainda, que subsiste a ausência de verossimilhança na alegação de hipossuficiência do Recorrente quando nos autos de origem resta verificado que o mesmo adquiriu o veículo Renault/Oroch 20 DYN42AT, ano 2016/2017, no valor aproximado de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), havendo indícios de que o mesmo não tenha demonstrado toda a sua renda nos autos, ou a existência de outras despesas que pudessem comprometer a sua saúde financeira. Assim,
verificado que o Agravante possui rendimento que afasta a presunção de hipossuficiência alegada, aliado à falta de comprovação de despesas mensais que justifiquem o deferimento da benesse, deve-se rechaçar a aludida impossibilidade de pagamento das custas, sobretudo quando a nova codificação processual traz alternativas
como, por exemplo, o parcelamento de despesas processuais (art. 98, § 6º, do CPC). Não obstante verificar que o Agravante possui condições de arcar com as custas processuais, entendo que o deferimento do parcelamento em 10 (dez) vezes, possibilita o recolhimento aos cofres públicos sem, contudo, trazer um peso excessivo nas despesas mensais da parte, o que foi por este Relator deferido em sede de apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Como visto, verifica-se que a decisão embargada apreciou satisfatoriamente cada ponto de insurgência apresentado, consignando que as despesas apresentadas nos Ids. 1475396/1475397 totalizam, aproximadamente, o montante de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) mensais, demonstrando inexistência de comprometimento da sua saúde financeira.

Frise-se, por oportuno, que a gratuidade somente deve ser concedida àquele que detenha situação de verdadeira miserabilidade jurídica, não sendo admissível que se estenda para alcançar situação de mera dificuldade em realizar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Por todo o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo incólume o acórdão vergastado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ED NO AGRAVO DE INTRUMENTO N.º 5003655-61.2021.8.08.0000

EMBARGANTE(S):

JOSÉ AUGUSTO MENDES

EMBARGADO(S):

SYLVIO AUTO CAR LTDA E OUTRO

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Q
uando inexistente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, incabível a modificação do julgamento e a atribuição de efeito infringente aos embargos.

2.

In casu
, a decisão embargada não padece de vício de omissão apto a fundamentar o acolhimento dos aclaratórios, porquanto observo ter o acórdão apreciado o tema apontado de forma satisfatória.

3.

V
erifica-se que a decisão embargada apreciou satisfatoriamente cada ponto de insurgência apresentado, consignando que as despesas apresentadas nos Ids. 1475396/1475397 totalizam, aproximadamente, o montante de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) mensais, demonstrando inexistência de comprometimento da sua saúde financeira.

4.

P
or certo, o Órgão Julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os dispositivos invocados pela parte, bastando demonstrar, de forma fundamentada, as suas razões de decidir, o que restou verificado no caso
sub examine.

5.

Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.º
5003655-61.2021.8.08.0000
,

na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.
ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 22

de novembro

de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.